Tribunal: TJDFT
Processo: 0716041-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716041-92.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR SANTOS CHAVES AGRAVADO: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS CESAR SANTOS CHAVES contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília no Pedido de Tutela Antecipada Antecedente n. 0715473-73.2024.8.07.0001, promovido pelo agravante, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Gama/DF. No agravo de instrumento interposto, o agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, alega, em síntese, a competência da 3a Vara Cível de Brasília para apreciar a ação originária, com fundamento do artigo 53, III, "d”, do Código de Processo Civil, na medida em que o procedimento médico negado deveria ser realizado em hospital localizado em Brasília. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a competência da 3a Vara Cível de Brasília para apreciar o Pedido de Tutela Antecipada Antecedente. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela vindicada para que seja fixada a competência para processamento da Tutela Antecipada Antecedente n. 0715473-73.2024.8.07.0001 à 3a Vara Cível de Brasília. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 58282870, determinou a intimação do agravante para que apresentasse documentos aptos a comprovar a sua alegada hipossuficiência financeira. O recorrente, no petitório de ID 58298024, colacionou extratos bancários e o histórico de créditos do INSS com vistas a demonstrar fazer jus ao benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No petitório de ID 58298024, o agravante apresentou extratos bancários (IDs 58298031 e 58298033), extrato de pagamento do INSS (ID 58298036) e histórico de créditos do INSS, comprovando que percebe benefício de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho no montante bruto de R$ 3.280,28 (três mil, duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), valor inferior a 5 (cinco salários-mínimos). Levando-se em consideração a atual situação econômica do agravante, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA em relação ao agravo de instrumento. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi declarada a incompetência do juízo, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de efeito suspensivo, a despeito de haver sido requerida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que houve uma determinação positiva, qual seja, a declaração de incompetência. Ademais o efeito suspensivo terá maior utilidade na demanda, uma vez que, na decisão de ID 194128705 dos autos de origem, o juízo de primeiro grau determinou, inclusive, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Gama-DF. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Cabe ressaltar que a ação originária tem por objeto a negativa de realização de procedimento médico pelo plano de saúde agravado. Em decorrência, com fundamento na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, na medida em que o agravado não é administrado por entidades de autogestão. Decerto, é assegurado ao consumidor amplo acesso ao Judiciário e garantia de facilitação da defesa. Assim, as demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, em que pese ser diverso o local onde o contrato foi firmado. Nesse sentido, o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Cláudia Lima Marques explana que a regra prevista no dispositivo acima mencionado se trata de uma prerrogativa do consumidor3: Foro do domicílio do consumidor: Regra de proteção do consumidor e sintonizada com seu direito básico de amplo acesso à justiça, é a que estabelece o art. 101, I, ao dispor que a “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”. Trata-se de faculdade em benefício do consumidor, sendo que, feita a escolha por este, não poderá o fornecedor-réu impugnar a opção sob qualquer argumento. De outro modo, entendendo ser mais benéfica a regra do art. 46 do Código de Processo Civil, poderá o consumidor optar por esta, mais uma vez sem que o fornecedor tenha como opor-se a esta indicação. Por conseguinte, como a previsão contida no Código de Defesa do Consumidor tem por escopo a proteção daquele que se encontra em estado de maior vulnerabilidade na relação jurídica, não se pode entender que, quando o consumidor opta por ajuizar a demanda no domicílio do réu, no foro de eleição, ou no local de cumprimento da obrigação, poderá o juiz, de ofício, declinar da competência em favor do juízo do seu domicílio, sem que se mostre caracterizada qualquer situação excepcional como escolha aleatória. Precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento aqui expendido, no sentido de que, em regra, não é possível o declínio de ofício da competência territorial quando a ação for proposta pelo consumidor. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. 1. Hipótese em que o Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, após destacar a ocorrência de equívoco na escolha do foro competente para processar a demanda, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante com fundamento no domicílio do autor. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, ao suscitar conflito negativo de competência, destacou que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, não se afigurando viável sua declinação de ofício, principalmente nos casos em que a própria parte eventualmente beneficiada, ou seja, o consumidor, escolheu o foro. 2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por meio de exceção formal dilatória a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. Ainda que o autor, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a ré tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. 5. No caso em deslinde, ao fazer alusão à necessidade de prevalência do critério referente ao domicílio do consumidor, o Juízo suscitado promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa. 6. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente. 7. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa. 8. No caso em deslinde o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva. 9. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia. 10. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília). (Acórdão 1834965, 07061946620248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO.IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA.PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda em que o consumidor figureno polo ativo da ação, resta configurada acompetência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos doart. 65 do CPC, do enunciado daSúmula n. 33 do STJedo enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT. 2.Em que pese domiciliado o Autor em outro Estado da Federação, a parte optou peloajuizamento da ação no foro da sede pessoa jurídica Ré, no Distrito Federal, em consonância com o art. 53, inc. III, "a", do CPC. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1408953, 07366206620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No mesmo sentido, é a Súmula 23 desta Corte, in verbis: Súmula no 23 Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em regra, é vedada a declinação de competência, de ofício, nas demandas em que o consumidor figura no polo ativo, conforme poder ser aferido nas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual.Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015.) - grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ. 2. Aos litigantes em geral é dado escolher, dentro das limitações legais, o foro onde pretendem contender, cumprindo ao réu apresentar, se for o caso, exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência. Assim, não há razão para negar essa possibilidade justamente ao consumidor, a quem o legislador conferiu especial proteção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no CC n. 130.813/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 3/8/2016.) - grifo nosso. Percebe-se, portanto, que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza da competência dos feitos consumeristas é variável, alterando-se conforme a posição do consumidor na ação: caso esteja no polo ativo, a competência será relativa; na hipótese de o consumidor figurar no polo passivo, a competência terá natureza absoluta, porquanto o microssistema visa à proteção do hipossuficiente na relação jurídica. Não se pode negar que o advento do processo eletrônico propiciou um melhor acesso ao jurisdicionado e que tal circunstância, por vezes, pode ensejar desvirtuamentos com o direcionamento de demandas para determinado Tribunal. Entretanto, a modulação dessas circunstâncias deve ser feita no caso concreto, considerando-se os fatores que levaram o consumidor a abdicar do foro de seu domicílio e escolher outro critério para o estabelecimento da competência. Desse modo, verificada a aleatoriedade da escolha ou vício quanto à fixação de cláusula de eleição de foro, poderá haver o declínio da competência, ainda que o consumidor seja o autor da ação, hipótese não configurada no presente recurso. Saliente-se, ainda, que, como o consumidor figura no polo ativo da ação, não se aplica a tese fixada no IRDR 17 (TJDFT), porquanto a questão ali submetida a julgamento se referiu à admissão ou não do declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Nesse aspecto, cabe registrar, inclusive, que fora fixada a tese de que (N)as ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício, ante a sua natureza absoluta. É incontroverso que nenhuma das partes possui domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília. Porém, a ação originária tem por objetivo a concessão de tutela antecipada antecedente consistente em determinar que o plano de saúde recorrido autorize a realização de cirurgia em hospital localizado na referida circunscrição judiciária, portanto, o foro escolhido corresponde ao local no qual deve ser cumprida a obrigação. Em decorrência, não há que se falar em abusividade na escolha do foro. Configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, de modo a evitar a prática de atos processuais desnecessários. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a permanência do processo no Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, até julgamento do mérito do recursal. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2024 às 17:50:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 MARQUES, Claudia. Capítulo III. Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços In: MARQUES, Claudia. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1199048235/comentarios-ao-codigo-de-defesa-do-consumidor. Acesso em: 23 de Março de 2023.